Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-56.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001021-56.2020.8.14.0030

APELANTE: MARCOS EDUARDO MONTEIRO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A
,
DO CPB. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo
a quo
, a quando da primeira fase da dosimetria – eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB – tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida a antedita correção, com a fixação da pena-base em
quantum
inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. No caso em testilha, deve ser excluída a causa de aumento relativa ao emprego de arma, eis que os documentos dos autos atestam que se trata de simulacro de arma de fogo, e, de acordo com a jurisprudência do STJ, uma vez comprovada a ausência de sua potencialidade lesiva, não está configurada a antedita causa de aumento, prestando-se a comprovação de seu uso somente à caracterização da grave ameaça.

3. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. Em relação à requerida redução, tem-se que ela já foi operada em razão correção da dosimetria feita alhures, restando fixada definitivamente em 11 (onze) dias-multa, ou seja, próxima de seu patamar mínimo legal.

4. Não há como se proceder à almejada detração da pena, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar do réu, o qual, inclusive, de acordo com juiz, encontra-se foragido, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais.

5. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

6. Pena do apelante reduzida para o
quantum
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator,

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCOS EDUARDO MONTEIRO PEREIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2º-A
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.06.2019, por volta de 21h30, o ora apelante, juntamente com o corréu Leonam Silva e outro indivíduo não identificado, com uso de uma arma de fogo, praticaram assalto, subtraindo da adolescente G.C.P. uma motocicleta e um aparelho celular, além de certa quantia da outra vítima, Ramon Fernandez.

Em
razões recursais
, o apelante pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, com consequente
fixação do regime aberto para cumprimento da pena
, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do CPB.

Requer a
exclusão das majorantes da arma de fogo e do concurso pessoas,
dada a inexistência de prova suficiente de tais causas de aumento.

Pede ainda, a
dispensa ou redução da pena de multa
ao limite mínimo estabelecido em lei.

Pleiteia, por fim, o
direito de recorrer em liberdade
, assim como a realização da
detração penal
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso
, para a readequação da dosimetria da pena, quanto à majorante do uso da arma de fogo, com a manutenção do julgado em todos os seus demais termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base

O apelante pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, com consequente
fixação do regime aberto para cumprimento da pena
, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do CPB.A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Dosimetria da Pena em relação ao réu
MARCOS EDUARDO MONTEIRO PEREIRA:

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB, assim dispostas:

A
culpabilidade
em grau normal, nada a valorar.

Em seus
antecedentes criminais
, há registro de outras ações penais, mas sem trânsito em julgado, nada a valorar.

Sobre a
conduta social
do agente, nada a valorar.

A
personalidade
do agente por falta de elementos não pode ser aferida nos autos, nada a valorar.

Os
motivos
são normais à conduta do réu, nada a valorar.

As
circunstâncias
de tempo, lugar e meio de execução foram extremamente favoráveis à prática do crime perpetrado pelo réu, pois realizou a ação à noite, em concurso com outros agentes, restringindo a liberdade das vítimas, com altíssima probabilidade de ter grande sucesso em sua empreitada criminosa. Assim, valoro negativamente essa circunstância.

As c
onsequências
do crime são normais à espécie.

O
comportamento das vítimas
de modo algum concorreu para o crime.

Considerando a orientação do STJ ao entender pela possibilidade de majoração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC 477.022/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j. em 06/08/2019), fixo a pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 30 dias-multa.

Sem agravantes. Aplico a atenuante da menoridade e diminuo a pena em 1/6.

Não há causa de diminuição, e sim de aumento de pena, com o emprego da arma de fogo, conforme previsão do §2º-A, inciso I, do art. 157, do CP, e assim aumento a pena em 2/3.

Do concurso formal.

Sobre a aplicação do concurso formal para o caso presente, temos:

(...).

Desse modo, como há duas vítimas, aumento a pena em 1/6, passando a ser definitiva para esse delito em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 58 dias-multa, com o valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato.

Detração penal e regime inicial de cumprimento de pena (art. 1º, da Lei nº 12.736/2012).

Em vista quantidade de pena em concreto estabelecida, poderia o réu cumprir sua expiação inicialmente no regime semiaberto, porém, ele possui valoração negativa em circunstância judicial, conforme análise acima; além disso, há antecedentes criminais, pois responde a duas outras ações penais. Desse modo, deve o réu iniciar sua pena no regime
FECHADO
, pois assim permite a jurisprudência, observemos:

(...).

Da prisão preventiva.

O réu encontrava-se foragido, sendo recapturado após ordem de prisão expedido por este juízo. Assim, para garantir a aplicação da lei penal, deve o réu permanecer preso até ulterior deliberação. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis
as circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para elas
.

Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal – tem-se que
tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante
.

Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da menoridade relativa,
a reprimenda foi diminuída ao patamar mínimo legal cominado para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Gize-se que, nessa segunda fase, apesar de o juiz não ter mencionado expressamente o
quantum
de 04 (quatro) anos – tendo dito apenas que diminuiria a pena em 1/6, o que poderia levar à precipitada conclusão de que a reprimenda seria fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias – vê-se que sua intenção foi deixar a pena naquele patamar mínimo legal.

Não só em razão da Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, como também pelos cálculos seguintes relativos à terceira fase da dosimetria, os quais somente podem ser obtidos se levarmos em consideração a pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão.

Deste modo,
deixo de fazer, agora, a correção do equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que tal equívoco em nada prejudicou a pena do apelante dosada na segunda fase, assim como a oportuna correção em nada o beneficiaria
.

2. Da Requerida Exclusão das Majorantes

Requer a
exclusão das majorantes da arma de fogo e do concurso pessoas,
dada a inexistência de prova suficiente de tais causas de aumento.

Parcialmente procedente este pleito
.

No tocante ao concurso de pessoas, entendo que houve equívoco por parte da defesa, eis que tal causa de aumento não foi reconhecida pelo juiz, o qual utilizou o concurso com o corréu a quando da avaliação das circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica.

Em relação à
majorante da arma de fogo, tem-se que merece prosperar a irresignação do apelante
.

É cediço o entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Todavia, ainda segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, uma vez apreendida a arma de fogo, e comprovada a ausência de sua potencialidade lesiva, não está configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CPB, prestando-se a comprovação de seu uso somente à caracterização da grave ameaça.

Neste sentido:

1. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROUBO QUALIFICADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. USO DE SIMULACRO (DE MADEIRA). CONFIGURADO. PREDECENTES DO STJ.
Seguindo orientação jurisprudencial majoritária do STJ, quando o crime de roubo é cometido mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, in casu, de madeira, merece ser diferenciado daquele praticado com a utilização da arma de fogo, por se tratar de instrumento com maior capacidade de intimidação e de destruição, em que a gravidade concreta se mostra apta a ensejar a aplicação da causa de aumento de pena no §2 inciso I do artigo 157 do CPP (antiga redação)
. 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ. Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta status de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. 3. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE APONTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Em razão da sentença ter transitado em julgado para a acusação, deve ser considerada a nova pena definitiva de 04 anos de reclusão para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CPB. Assim, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a pena aplicada regula-se pelos prazos estipulados no art. 109 do CPB, IV do Código Penal, se efetivando no prazo de 08 anos e, em razão do apelante ser menor de 21 anos à época dos fatos, este tem seu prazo prescricional diminuído pela metade, conforme art. 115 do CP, passando para 04 anos. Diante de ter transcorrido mais de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 14/09/2015, e a data da publicação da sentença condenatória em mãos do Diretor de Secretaria, ocorrida em 10/06/2021, merece ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV, 110, §1º e 115, todos do CP, conforme calculadora de prescrição do CNJ em anexo ao parecer ministerial. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0034508-65.2015.8.14.0006 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022 )

Assim, de fato, no caso em testilha,
deve ser excluída a referida causa de aumento
,
eis que a foto de ID nº 13111938 (fl. 24), assim como o auto de apreensão de ID nº 13111939 (fls. 30/31), mostram tratar-se de um simulacro de arma de fogo, sem potencialidade lesiva
.

Desta feita, considerando que a pena, na segunda fase, após o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, restou fixada no
quantum
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, e levando em conta a exclusão da referida majorante, hei por bem manter a fração de 1/6 (um sexto) relativa ao concurso formal, fixada pelo magistrado sentenciante, fixando
a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à data do fato.

Apesar de ter, a defesa, requerido a aplicação do regime aberto, hei fixo o
regime semiaberto
para cumprimento da reprimenda, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

3. Da Pretendida Alteração da Pena de Multa

Pede ainda, a
dispensa ou redução da pena de multa
ao limite mínimo estabelecido em lei.

Quanto à pretendida isenção, não há como prosperar tal pleito
, visto que a pena de multa é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. 2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas.
(STJ - AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em relação à requerida redução, tem-se que ela já foi operada em razão correção da dosimetria feita alhures, restando fixada definitivamente em 11 (onze) dias-multa, ou seja, próxima de seu patamar mínimo legal.

4. Da Pretendida Detração

Pede a realização da
detração penal
.

Não há como se proceder à almejada
detração da pena, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar do réu, o qual, inclusive, de acordo com juiz, encontra-se foragido
, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

5. Da Negativa de Recorrer em Liberdade

Pleiteia, por fim, o
direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena do recorrente, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023